Tribunal: TJDFT
Processo: 0701318-73.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701318-73.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MANOEL NUNES DOS SANTOS DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 21955259, uma vez que deve ser dirigida ao juízo de origem. Certifique a Secretaria eventual trânsito em julgado e, após, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora